Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725700-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73330343) da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0715997-95.2023.8.07.0004 – id. 238956701) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da genitora da criança beneficiária da prestação dos serviços educacionais no polo passivo, visto que o título é líquido, certo e exigível apenas contra o executado. Sustenta que os pais são solidariamente responsáveis pela dívida escolar contraída em benefício do filho (CCB 1.643 e 1.644; e ECA 22) e que o pedido é amparado pela jurisprudência do STJ. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do feito. Requer a antecipação de tutela ou a concessão de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Ademais, em 25/3/2025, a decisão de id. 230147985 – autos principais, suspendeu o feito por um ano, a contar da sua prolação e, somente após o transcurso de tal prazo, terá início o da prescrição intercorrente, o que afasta o periculum in mora. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator